Tribunal: TJDFT
Processo: 0720063-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ESTACIONAMENTO PRIVATIVO. QUEDA DE ÁRVORE EM VEÍCULO ESTACIONADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$11.080,77, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber o valor da condenação por danos materiais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90).
4. No caso, embora a árvore que atingiu o veículo do autor/recorrido estivesse em área pública, onde a responsabilidade pela conservação e manutenção é do órgão governamental competente, o certo é que a ré/recorrente prestou serviço deficitário ao deixar de adotar providências para interditar a vaga de estacionamento sujeita ao risco ou advertir o usuário, mesmo ciente da possibilidade de queda da árvore. No mesmo sentido: Acórdão 1436409, 0722666-81.2020.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2022, publicado no DJe: 21/07/2022.
5. Por outro lado, a indenização pelo dano material deve corresponder ao efetivo decréscimo patrimonial experimentado pelo autor, de modo que o valor da condenação deve ser reduzido para R$6.635,00, visto que o valor de R$4.395,77 foi suportado pela seguradora (ID 67889904).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido para reduzir o valor da condenação para R$6.635,00 (seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais), correspondente ao efetivo prejuízo sofrido pelo autor/recorrido, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/1995).
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1436409, 0722666-81.2020.8.07.0001, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 06/07/2022.